Tribunal: STF
Processo: ARE 1454869
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, interposto contra o seguinte julgado da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AGRAVO RETIDO. IPERGS. PENSIONISTA DE EXTINTO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. DIFERENÇAS DE URV. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PELO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE URV À PENSIONISTA. SENTENÇA MANTIDA. 



    NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CPC/73, CUJOS FUNDAMENTOS FORAM REITERADOS NESTE APELO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PENSIONISTA DE EXTINTO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICÁRIO TEM LEGITIMIDADE PARA POSTULAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE URV IMPLANTADAS EM FOLHA, NOS TERMOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2004-P, DESTE TJRS, QUANDO MAIS O IPERGS, EM CONTESTAÇÃO, RECONHECEU QUE PAGOU, ÀS PENSIONISTAS, ESTAS DIFERENÇAS ATÉ O ANO DE 2007. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. 



    A MATÉRIA NÃO É NOVA, JÁ EXISTINDO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DESTA 25ª CÂMARA CÍVEL, NO SENTIDO DE QUE, MESMO NA AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES POR ESTE TRIBUNAL, É O IPERGS RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE URV NAS PENSÕES DE SUAS SEGURADAS, INCLUSIVE, DAQUELAS CUJO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO ERA SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO. 



    REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO SE CONHECE PORQUE HOUVE RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO E, EMBORA A CONDENAÇÃO SEJA ILÍQUIDA, POSSÍVEL ANTEVER QUE O PROVEITO ECONÔMICO DELA DECORRENTE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE PREVISTO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC/15, ESTABELECIDO COMO PARÂMETRO PARA A DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 490 DO STJ, QUE ESTABELECIA DIVERSA ORDEM PROCESSUAL PARA SUBMISSÃO AO REEXAME DE OFÍCIO DAS SENTENÇAS PROFERIDAS CONTRA O ENTE PÚBLICO, POIS EDITADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CPC/73. 



    PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC/15” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teriam sido contrariados o art. 2º, o caput do art. 37, a al. b do inc. II do art. 61, o inc. II do art. 167 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 29).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    Neste agravo, o agravante impugna os fundamentos acima mencionados:



    “(...) não há dúvida da violação direta dos artigos citados. Outrossim, tampouco há de se falar em reexame do conjunto fático probatório. 



    Ora, é fato incontroverso que o IPERGS fez cessar os repasses de URV à autora em razão da falta de repasses pelo Poder Judiciário. A matéria objeto do recurso é a (ir)responsabilidade do IPERGS em efetuar os pagamentos independentemente desse repasse, o que em nada perpassa pela análise de provas contidas nos autos, e sim pelo exame das normas constitucionais e infraconstitucionais (estas objeto de recurso próprio) pertinentes. 



    Absolutamente descabida, pois, com a devida vênia, a aplicação da súmula 279 do STF ao caso concreto, não tendo o recorrente, de forma alguma, suscitado reexame de provas. 



    Assim, reitera o agravante todos os termos da petição de interposição do recurso extraordinário em questão, estando aqui demonstrado que o recurso então interposto merece ser conhecido e, a final, provido” (fl. 6, e-doc. 37).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar, como o fez o agravante, ter o tema repercussão geral, alegando que “no caso em tela, está em discussão violação a separação de poderes, cláusula pétrea constitucional, art. 2º, 37, caput, 61, II, ‘b’, 167, II e 195, § 5º, todos da Constituição da República. Assim, evidente que a questão é relevante do ponto de vista, político, social e jurídico, configurando-se aí a repercussão geral, ultrapassando os interesses subjetivos da causa” (fl. 6, e-doc. 29). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A inconsistência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. 



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    4. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora